Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie ApCiv – Apelação Cível Processo N. 0700892-41.2020.8.07.0018 ApCiv Apelante KATE PEREIRA LOPES Apelado DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Apelação por meio da qual Kate Pereira Lopespleiteia a reforma da r. sentença, sob o argumento de que faz jusao benefício da gratuidade de justiça. No entanto, falta à Apelante interesse recursal, pois o referido benefíciofoi concedido na r. sentença. Ocorre que a MM. Juíza a quo homologou o requerimento de desistênciado cumprimento da sentença e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC, e condenou a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento)sobre o valorexigido, deferiu gratuidade de justiça e declarou suspensa a exigibilidade de tais verbas. É o que se extrai do seguinte trecho da sentença: “Custas pela parte autora. Condeno a autora ao pagamento de honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento) do presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 3o do CPC.Todavia, fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas em face da gratuidade de justiça concedida. (art. 98 § 3o do CPC).” (g.n) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2021.